Tribunal: CARF
Processo: 10410.725072/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MOTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.725072/2019-11
ACÓRDÃO
2301-011.475 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA SÃO FRANCISCO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. CPRB.
SUJEIÇÃO FACULTATIVA. OPÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM DCTF.
A partir de 2016, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB) passou a ser facultativa. O contribuinte deve optar por ela em
janeiro de cada ano-calendário, através do pagamento da contribuição
devida nesta competência, conforme declarada em DCTF, ou, se não
houver receita tributável, na primeira competência com receita.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 03 DE 17/05/2022
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
pode ser manifestada de forma expressa e irretratável, por meio de i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou ii) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
PAULO CESAR MOTA – Relator
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.475 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725072/2019-11
2
Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente, contra acórdão 101-
018.958, proferido pela 5a Turma de Julgamento DRJ01, em 20/09/2022, onde acordam por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
DESPACHO DECISÓRIO:
Cito decisão Auditoria Fiscal em Despacho Decisório 873 de 30/08/2019 (fls.
257/267):
19. Por todo o exposto, DECIDO considerar não homologadas as
compensações das competências 12/2015 a 13/2018, sendo glosado o
montante originário de R$ 9.841.118,78(nove milhões, oitocentos e quarenta
e um mil, cento e dezoito reais e setenta e oito centavos) e determinar que os
créditos tributários da tabela em anexo retornem à condição de exigíveis nos
sistemas de controle da RFB.
Intimado,
o
contribuinte
apresentou
tempestivamente
manifestação
de
inconformidade (fls. 279/284), em resumo:
i) Informa que seguiu todos os trâmites legais no que se refere ao
cumprimento das obrigações acessórias atinentes às suas atividades,
conforme confessado nas GFIP entregues, inclusive quanto aos valores, fato
este que, inclusive, foi reconhecido no referido Despacho Decisório, objeto da
presente Impugnação.
ii) Que entende que ao cumprir a obrigações acessórias (entrega de GFIP e
DCTF) foi confirmada a sua opção de tributação, que lhe beneficia com
expressiva redução dos valores de contribuições previdenciárias.
iii) Que a própria Receita Federal do Brasil permitiu o parcelamento das
contribuições especificamente da competência do mês de dezembro, sendo
crível que, se para a caracterização da opção pelo regime da tributação
substitutiva, além do preenchimento das condições legais, basta o pagamento
da contribuição. Acrescenta que se há permissão para que o referido
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.475 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725072/2019-11
3
pagamento seja realizado de forma parcelada, tem-se que a mencionada
opção pela tributação substitutiva será manifestada desde que o
parcelamento seja realizado dentro do vencimento da respectiva
competência, fato que ocorreu no presente caso, devendo, pois, ser
assegurado esse direito ao benefício à empresa.
iv) Requer sejam homologadas as compensações de todos os valores
utilizados na apuração das contribuições previdenciárias, com a determinação
de que os pretensos débitos tributários permaneçam na condição de
inexigíveis, e seja cancelado o Despacho Decisório.
Em 20/09/2022, a 5a Turma/DRJ01, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por unanimidade dos votos, conforme Acórdão 101-018.958, a qual transcrevo
sem resumo a decisão de piso:
De fato, é com o pagamento realizado no prazo de vencimento que o
contribuinte manifesta sua opção pela tributação substitutiva da CPRB.
A declaração em DCTF e o parcelamento das contribuições (12/2015,
01/2016, 01/2017 e 01/2018) não têm o condão de suprir a manifestação
exigida pela Lei no 12.546/2011 e pela Consulta Interna COSIT no 14, de 05 de
novembro de 2018. Ou seja, não são suficientes à formalização da referida
opção, devendo ao contribuinte ser aplicada a tributação prevista nos incisos I
e III do artigo 22 da Lei no 8.212/1991.
Por fim, cabe esclarecer que eventual aproveitamento de valores recolhidos
irregularmente a título de CPRB poderão ser solicitados, oportunamente,
pelos meios próprios.
Portanto correto o entendimento da fiscalização de que o sujeito passivo não
manifestou sua opção pelo regime da CPRB, no período de 12/2015 a
12/2018, uma vez que não cumpriu a condição imposta pela Lei no
12.546/2011.
Inconformado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário de
forma tempestiva em 10/03/2023 (fls. 323/337), contendo as mesmas alegações da manifestação
de inconformidade e acrescentando a reformulação da Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de
2018, justamente autorizando a opção pela CPRB através da declaração em DCTF e o respectivo
parcelamento, como efetuado pela Recorrente.
Pede ainda que seja dado provimento ao Recurso Voluntário para reformar o
acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.475 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725072/2019-11
4
VOTO
Conselheiro Paulo César Mota - relator
O mérito principal a ser julgado é a desconsideração, levada a efeito no Despacho
Decisório, da opção realizada pelo recorrente ao regime da contribuição previdenciária incidente
sobre a receita bruta (CPRB), criada pela Lei no 12.546/11 em substituição às contribuições
patronais previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91.
O entendimento da Auditoria Fiscal foi de que, todos os DARF das competências
12/2015, 01/2016, 01/2017 e 01/2018, são recolhimentos que dizem respeito a parcelamento e
não a CPRB, ou seja, o contribuinte deixou de efetuar os recolhimentos que atestariam a sua
opção pelo regime de tributação substitutivo.
Ou, seja, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento, com base no
entendimento consubstanciado na Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 05/11/2018, no
sentido de que a manifestação de opção pela CPRB exigiria o pagamento tempestivo da
contribuição em relação ao primeiro mês do ano, no qual a empresa auferiu receita.
Ocorre que em 27/05/2022, a receita Federal do Brasil publicou a SCI Cosit no 3,
mudando o entendimento sobre a opção pela CPRB.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Assim, ainda que o pagamento da CPRB dos meses 12/2015, 01/2016, 01/2017 e
01/2018 tenham sido parcelados, a SCI COSIT no 3/2022 reconheceu a confissão desses valores
em DCTF como suficiente para tal intento.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.475 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725072/2019-11
5
No CARF existe já existem jugados análogos a este caso:
Acórdão no 2201-011.814 – 09/07/2024
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2015 a 31/12/2017 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA
BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA COSIT No 03/2022.
A opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento
tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada. A opção pela Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB).pode ser configurada a partir da confissão de dívida
em DCTF pelo contribuinte, na medida que torna o crédito tributário líquido e
certo sujeito ao procedimento de execução fiscal.
Acórdão no 2401-010.518 – 09/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2017 a 31/12/2017 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA
BRUTA.MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3,
DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Conselheiro Paulo César Mota - relator

Fl. 358
DF CARF MF
Original